Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.